Tribunal: TJMT
Processo: 1003594-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003594-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), THAIS DE ARRUDA E SILVA - CPF: 002.899.781-65 (AGRAVANTE), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), VINICIUS FERREIRA VILAS BOAS - CPF: 033.017.341-38 (AGRAVADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E PENSÃO ALIMENTÍCIA AOS FILHOS MENORES – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS EM FAVOR DOS MENORES – NECESSIDADE – VALOR QUE DEVE OBSERVAR A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E A POSSIBILIDADE DO OBRIGADO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.566, IV, do Código Civil).

Consoante prevê o art. 1.694 , § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser arbitrados em consonância com as necessidades de quem os requer e a possibilidade econômica de quem deve prestá-los.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por THAIS DE ARRUDA E SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA COMPARTILHADA, E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS c/c PEDIDO LIMINAR no. 100256020.2022.8.11.0041, movida em desfavor de VINICIUS FERREIRA VILAS BOAS, deixou de fixar os alimentos provisórios aos filhos menores dos litigantes, tendo em vista
“que houve o arbitramento provisório nos autos da medida protetiva (processo no. 10007249.2021.8.11.0002 – 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande/MT), razão pela qual, neste primeiro momento é inviável nova fixação, sob pena de arbitramento em duplicidade.”

Nas razões recursais a agravante defende, em síntese, o desacerto da decisão
a quo
pelo fato de não existir duplicidade de ações tendo em conta que foram revogadas as medidas protetivas, com o julgamento de extinção do Processo no. 100072-49.2021.8.11.0002 pelo Juízo 1a da Vara de Violência Doméstica.

Menciona que pleiteou a majoração dos alimentos provisionais e fixação de alimentos gravídicos nos autos que tramitavam na 1a Vara da Violência Doméstica, mas a magistrada indeferiu o pedido e orientou que a parte propusesse ação própria perante o juízo competente, perante a vara especializada.

Pontua que a segunda filha do casal, M. A. V. B., apesar de nascida há quase 03 (três) meses, não recebe qualquer valor de alimentos pagos pelo genitor e que atualmente vive com os 02 (dois) filhos do auxílio financeiro de terceiros para garantir o mínimo de dignidade relativa ao sustento das crianças.

Sustenta que os seus filhos estão desamparados de decisão que fixe alimentos provisionais, em virtude da revogação da medida protetiva e do indeferimento proferido na decisão agravada pelo Juízo
a quo
.

Discorre sobre a necessidade de fixação da pensão alimentícia devida pelo agravado, já que não é razoável admitir que as despesas vitais dos filhos sejam suportadas, exclusivamente, pela genitora, que se encontra sem condições de prover o seu próprio sustento e dos filhos, por se encontrar no puerpério e desempregada.

Alega que o agravado está empregado e labora como empresário no ramo da estética (farmacêutico esteta), havendo evidências contundentes de que atua em sua própria Clínica, denominada “Estética Dr. Vinícius Vilas Boas”, mobiliada com equipamentos de tecnologia avançada, além de atuar como farmacêutico bioquímico para uma rede de farmácias no período noturno.

Informa que a renda do agravado é de no mínimo R$10.000,00 (dez mil reais) mensais e os gastos com os dois menores se aproxima a R$4.004,25 (quatro mil e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para o fim de fixar os alimentos provisórios aos menores O. L. A. V. B. e M. A. V. B. no valor equivalente a 04 (quatro) salários-mínimos vigentes, incluído o 13o salário e verbas rescisórias do genitor, quando houver, pagos mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, a serem depositados em conta bancária de sua titularidade, além das despesas com o plano de saúde dos menores e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 121095473,
“para fixar os alimentos provisórios aos 02 filhos menores do casal no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos vigentes, além do plano de saúde dos menores, a serem depositados na conta de titularidade da genitora, ora agravante.”

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão de Id. 125041682.

Em parecer de Id. 128633188, a d. representante ministerial, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo provimento do recurso no sentido de ratificar a liminar recursal.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 129192661.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a pretensão quanto à reforma da decisão agravada para se fixar alimentos provisórios aos filhos menores dos litigantes.

Como já adiantado na análise do pedido liminar, assiste razão à agravante.

Isso porque restou evidenciado pela decisão de Id. 119886970 - pg. 08/09, que não há duplicidade de demandas, haja vista que os autos da Medida Protetiva de no 1020231-13.2021.8.11.0002 no qual foi fixados alimentos provisórios para um dos menores, foram extintos pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande, em 22/09/2021.

Assim, tendo em vista que a presente demanda foi distribuída em data posterior à extinção da medida protetiva, mostra-se pertinente a análise do pedido de fixação de alimentos provisórios aos dois filhos dos litigantes, conforme pretende a agravante.

A obrigação alimentar do genitor encontra-se definida na lei civil (art. 1.694 do CC), de modo que, comprovada a relação de parentesco, é impositiva a fixação da verba alimentar, porquanto presumida a necessidade dos menores.

O art. 4o da Lei no 5.478/68 é imperativo ao dizer que:
“o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”.

No caso em análise, entendo que a parte agravante logrou demonstrar a presença dos requisitos legais da tutela provisória de urgência por ela reclamada. Demonstrou, em primeiro lugar, o
fumus boni juri
s, traduzido na probabilidade do direito por ela invocado na petição de ingresso.

Ficou evidenciado que após a separação do casal, os filhos menores passaram a com ela residir, possuindo o réu, ora agravado, por sua vez, condições de arcar com os alimentos provisórios em favor da prole, de forma a atender as necessidades básicas das crianças.

A parte agravante, de sua parte, sustenta que está desempregada e se encontra no puerpério por conta do nascimento da segunda filha, que conta com 03 meses de nascida e dedica grande parte de seu tempo aos cuidados dos filhos do casal, não podendo por ora exercer qualquer atividade remunerada e vem se socorrendo do auxílio financeiro de amigos e familiares.

Demonstra, por sua vez, que o agravante tem uma clínica de estética e, ainda, trabalha como farmacêutico bioquímico no período noturno, sendo compatível o ganho com os rendimentos mensais por ela apontado de R$10.000,00 (dez mil reais). Acrescenta, ainda, que as despesas relativas às necessidades das crianças perfazem o montante de 04 (quatro) salários mínimos.

Tendo em vista que a necessidade dos filhos menores, que sabidamente é presumida, haja vista serem incapazes de prover a própria subsistência, incumbe aos genitores, conforme a respectiva capacidade, prestar a assistência necessária a promover-lhes a manutenção de condições dignas de vida.

Sabe-se que no momento da quantificação, os alimentos devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário S. Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1o do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14a ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

No caso dos autos, diante das alegações e da documentação apresentada, entendo necessário
fixar os alimentos provisórios aos 02 (dois) filhos menores do casal no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos vigentes,
a serem depositados em conta de titularidade da genitora, além das despesas com o plano de saúde, a serem suportados pelo genitor.

Não se descura de registrar, por fim, que nas ações em que se discutem alimentos, o princípio da adstrição sofre mitigações, de ordem a permitir que o magistrado, de acordo com as peculiaridades do caso, arbitre a verba alimentar em modo ou em percentuais distintos daqueles invocados pela parte interessada.

Somado a isso, insta lembrar que o arbitramento de alimentos provisionais decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que significa que pode ser modificado se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, inclusive tal situação poderá ser revista quando da realização da audiência de conciliação.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
fixar os alimentos provisórios
aos 02 (dois) filhos menores do casal, ora agravantes,
no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos vigentes
,
além do plano de saúde dos menores
, a serem depositados na conta de titularidade da genitora, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022